Tribunal: TJDFT
Processo: 0704218-76.2024.8.07.0015
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. INCAPACIDADE PERMANENTE. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A PATOLOGIA E A ATIVIDADE LABORAL. PRESENTE. BENEFÍCIO DEVIDO E CONFORME INDICADO PELA PERÍCIA JUDICIAL. RESTABELECIMENTO. APOSENTADORIA ACIDENTÁRIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PERMANENTE. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS (ART. 42, DA LEI No 8.213/91). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O recorrente pretende o reconhecimento do direito a concessão de auxílio-doença acidentário por incapacidade temporária pelo período indicado no laudo e superior ao declarado na sentença, subsidiariamente, postulou o seu restabelecimento ou a conversão do benefício em aposentadoria por invalidez acidentária/incapacidade permanente.
2.O auxílio-doença é o benefício devido ao segurado que ficar incapacitado temporariamente para o trabalho ou para a atividade habitual (art. 59 da Lei 8.213/91). Essa prestação pode ser de natureza acidentária (auxílio-doença acidentário), isto é, além da demonstração da incapacidade laboral, faz-se necessária a comprovação do nexo de causalidade entre a patologia e a ocorrência de acidente de trabalho, de doença profissional ou então de doença do trabalho na forma dos artigos 19 e 20 da Lei 8.213/91.
3. Na questão em análise, o autor preencheu os requisitos legais para o recebimento da vantagem, uma vez que foi constatada pela prova pericial que a patologia apresentada comprometeu temporariamente sua capacidade laboral e pelo período compreendido entre julho e setembro de 2015 e entre novembro de 2021 e maio de 2024. No entanto, atualmente, não está incapacitado temporariamente ou permanentemente para o trabalho, portanto, a situação fática não se amolda às hipóteses previstas na legislação para o restabelecimento do benefício ou a sua conversão em aposentadoria por invalidez/incapacidade permanente.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.